Tribunal: TJDFT
Processo: 0003626-53.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAUSADOR DO DANO. DEVER DE ATENÇÃO AO ENTRAR NO RETORNO.
1. O condutor deve se certificar que a manobra pode ser realizada com segurança, sob pena de agir com imprudência. Inteligência do artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Apelo conhecido e desprovido. Fixados honorários recursais.